Tribunal: TJDFT
Processo: 0724773-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Processo : 0724773-62.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão (id. 60433046 - Pág. 87-91) que, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada de Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS/TJDFT), indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento de medicamento. A agravante alega que, diante de quadro clínico grave, o médico assistente prescreveu tratamento medicamentoso imprescindível. Defende que, malgrado não seja padronizado, o fármaco pleiteado possui registro válido pela agência sanitária (ANVISA) e não detém substitutos previstos nas listas do SUS. Argumenta o preenchimento dos requisitos do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça a atrair a concessão da tutela provisória. Ressalta que o laudo médico é expresso em relatar urgência no caso, sob a justificativa de que o não controle de LDL implica em progressão da aterosclerose e aumento da mortalidade, perigo de vida, sofrimento psíquico, incapacidade laboral e dores físicas, visto que se trata de paciente grave e os fármacos fornecidos pelo SUS foram ineficazes para melhora do agravante. Afirma que o Estado deve prestar o necessário tratamento médico urgente ao cidadão hipossuficiente. Pede o deferimento da gratuidade de justiça e, liminarmente, a concessão da tutela provisória recursal para que o agravado promova o “fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, do tratamento vindicado na petição inicial, com o medicamento AZACITIDINA OU DECITABINA e o medicamento VENETOCLAX, nos termos da prescrição médica, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento, podendo, em caso de inadimplemento obrigacional, ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo n. 289) e do STJ (Tema Repetitivo n. 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos”. No mérito, a confirmação da medida liminar. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O agravante, atualmente com 50 anos, foi diagnosticado com Leucemia Mieloide Aguda, doença rara[1], e, após terapêutica inicial, “intercorreu com Síndrome Cerebelar grave (06/04/24), com disartria, dislalila, disdiadococinesia e impossibilidade de deambular devido ao desequilíbrio, sendo contra-indicado o uso de Citarabina novamente” (CID-10: C92.0 + G46.5). Diante do quadro clínico, o médico assistente prescreveu tratamento contínuo com o fármaco AZACITIDINA OU DECITABINA e o medicamento VENETOCLAX, tendo em vista que “o paciente já utilizou todos os medicamentos oferecidos pelo SUS”, bem como pelo fato de inexistir protocolo de regaste padronizado sem o uso de Citarabina, fármaco esse que o paciente tem contraindicação por toxicidade neurológica, sendo a “a única opção possível de resgate é a combinação de azacitidina com venotoclax (VIALE-A) ou decitabina + venetoclax”, sob pena de “risco de morte por não resposta, infecção ou sangramento” (id. 199875608 - Pág. 3-4, no processo de origem de n. 0710625-89.2024.8.07.0018). Apesar disso, o Distrito Federal negou a prestação assistencial, justificando o medicamento pleiteado não é padronizado pela SES-DF e, portanto, não há compra regular nem mecanismos administrativos para o seu fornecimento pela Secretaria de Saúde ficando a cargo do Gestor Federal o financiamento da oncologia (id. 199875610 - Pág. 5/6, no processo de origem). Então, o juízo a quo, à mingua de pressuposto para a concessão da tutela de urgência pretendida, salientou que, em situações clínicas semelhantes, o NATJUS foi desfavorável à demanda (id. 60433046 - Pág. 89): Nesse quadro, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo 106, estabeleceu que, em tese, o mero fato de o medicamento não integrar a lista básica do SUS não exime os entes federados do dever constitucional de fornecer assistência farmacêutica integral. Para tanto, a Corte Superior estabeleceu critérios objetivos e cumulativos para a concessão do fármaco, em respeito às regras insculpidas nos artigos 19-M, I, 19-P e 19-Q, todos da Lei no 8.080/90. Confira-se a redação final da ementa do leading case, após o julgamento dos declaratórios: [...] TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018. (EDcl no REsp 1.657.156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018. Grifado) Numa análise perfunctória, vislumbro razão à parte agravante, haja vista o preenchimento das condições balizadas no Tema Repetitivo n. 106. De início, verifico ser premente a necessidade do medicamento ao agravante, que apresenta progressão da enfermidade e não possui condições para arcar às suas próprias expensas o tratamento, sob risco de perecimento da sua integridade física. No particular, a médica assistente esclareceu que “o tempo de tratamento previsto [da enfermidade em tela] é inicialmente 6 meses, podendo se estender caso haja resposta. Caso paciente alcance resposta e realize Transplante de Medula óssea, o tratamento poderá ser interrompido. A falta do tratamento pode trazer várias consequências, podendo levar inclusive a óbito em poucos dias, visto a gravidade da doença e rápida progressão da mesma em caso de não realização do tratamento”. Salientou ainda que “a leucemia mieloide aguda é uma doença que quando em recaída apresenta taca de mortalidade que varia de 30-70%”, sendo a “sobrevida global em 2 anos com Viale (venetoclax + azacitidina ou decitabina) de até 51%, taxa de resposta global de 66,4%” (id. 199875608 - Pág. 3/5, no processo de origem, negritado) Logo, existe a indicação de tratamento emergencial pelo médico assistente, constando no relatório médico consequência atual e imediata (não hipotética ou eventual) que impede o aguardo da juntada da nota técnica, determinada pelo juízo a quo sem regime de urgência, e a apreciação prioritária pelo Colegiado. Ademais, conforme se verifica na base de dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), os medicamentos tiveram sua eficácia e segurança analisadas pela agência reguladora e a indicação de uso está condizente à prescrição médica juntada aos autos[2]. Isso porque, em relação ao medicamento VENCLEXTA® (venetoclax) , verifico que o fármaco possui registro de n. 198600014, efetuado em 09.07.2018 pela Anvisa, cuja bula prevê as seguintes indicações terapêuticas de uso[3]: 1. INDICAÇÕES Leucemia Linfocítica Crônica VENCLEXTA® (venetoclax) é indicado para o tratamento da Leucemia Linfocítica Crônica (LLC) em pacientes adultos. Leucemia Mieloide Aguda VENCLEXTA® (venetoclax), em combinação com os agentes hipometilantes azacitidina ou decitabina, ou em combinação com citarabina em baixa dose, é indicado para pacientes recém-diagnosticados com Leucemia Mieloide Aguda (LMA) e que são inelegíveis para quimioterapia intensiva, a critério do médico. Do mesmo modo, para o fármaco AZACITIDINA, que possui registro de n. 151430044 na Anvisa, a bula prevê as seguintes indicações terapêuticas de uso[4]: 1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? A azacitidina é indicado para o tratamento de pacientes com Síndrome Mielodisplásica (alteração das células sanguíneas) dos subtipos anemia refratária (redução de células que transportam oxigênio e gás carbônico) com excesso de blastos (células sanguíneas imaturas que não exercem suas funções), ou AREB, de acordo com a classificação FAB (classificação franco-americano-britânica, que considera que na mielodisplasia há alterações no formato e na função das células), a leucemia mielóide aguda (alteração sanguínea com excesso de células de defesa que não funcionam adequadamente) com 20 – 30% de blastos na medula óssea com displasia multilinhagem de acordo com a classificação OMS (classificação da Organização Mundial da Saúde que considera alterações no funcionamento de todas as células sanguíneas) e leucemia mielomonocítica crônica (classificação FAB modificada, classificação franco-americano- britânica, que considera que na mielodisplasia há casos em que a alteração está na células de defesa). (Sublinhado) Por fim, o medicamento DECITABINA, sob o registro de n. 151430021na Anvisa, também possui na bula as seguintes indicações de uso: 1. INDICAÇÕES A decitabina é indicada para: [...]. O tratamento de pacientes adultos com leucemia mieloide aguda (LMA) “de novo” ou secundária, recém diagnosticada, de acordo com a classificação da Organização Mundial de Saúde (OMS). A eficácia da decitabina não foi completamente demonstrada em pacientes com idade inferior a 65 anos. Em síntese, há previsão expressa do uso prescrito em bula registrada, de modo que os medicamentos pleiteados não são de uso experimental, tampouco de indicação off label. Assim, mesmo que os medicamentos em questão não tenham sido incorporados na política pública distributiva do SUS, seja no RENAME e na REME-DF, a ausência de padronização não possui o condão de afastar de pronto o fornecimento do tratamento pleiteado. Afinal, a opção terapêutica prescrita volta-se para doença rara[5], cuja escolha clínica não é óbvia e, como salientado expressamente pela própria Secretaria de Saúde do Distrito Federal, não existem opções terapêuticas padronizadas para a patologia do agravante (id. 199875610 - Pág. 5/6, no processo de origem). A propósito, este Tribunal de Justiça possui jurisprudência garantindo a concessão de medicamento que não compunha a política pública especializada, mas cujo cumprimento dos requisitos objetivos do Tema 106 da Corte Superior restou satisfeito. Vejamos: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REsp 1.657.156/RJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR SEQUESTRO. NÃO CABIMENTO. [...]. 2. "Substituição das astreintes por sequestro impossibilidade. Os fins de cada instituto jurídico são diversos. Ademais, o sequestro não aumenta o débito estatal em razão do inadimplemento, mas apenas faz incidir busca e apreensão da quantia devida, razão pela qual não atende a finalidade preventiva da multa processual, pois se limita a recuperar o valor que o ente público iria gastar com o adimplemento. 8. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido. Sentença mantida." (Acórdão 1218075, 07009325720198070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no PJe: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, definiu que, para concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, exige-se a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. Além disso, o Supremo Tribunal de Federal, quando da análise do pedido de suspensão de liminar - SL 1019 MC/DF, decidiu que os pacientes devem receber o tratamento "conforme o Protocolo do Ministério da Saúde, ressalvada a necessidade de terapia diversa, desde que comprovada por junta médica oficial". 4. Na hipótese, paciente que não tem condições de custear o tratamento (uma dose de Usteuuinumabe Stelara 13OMG custa em torno de RS 29.920,00 - conforme pesquisa de preço realizada pela Defensoria Pública), medicamento registrado na Anvisa - Agência Nacional de Vigilância Sanitária, apresenta em sua bula a indicação para a doença para a qual foi prescrito pelo médico assistente; relatório médico, confeccionado por profissional habilitado e vinculado à rede pública de saúde (Hospital Universitário de Brasília) atestou imprescindibilidade de terapia diversa à oferecida pelo Protocolo do Ministério da Saúde; além disto, paciente submetido a avaliação médica no Hospital de Base de Brasília, atestado que o Protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde para tratamento da doença de crohn é insuficiente para atender o tratamento do paciente em questão por não contemplar os novos medicamentos aprovados pela ANVISA para tratamento da referida doença, que apresentam melhores resultados ao quadro clínico dos paciente, bem destacada inadequação de tratamento cirúrgico, razão por que se deve ter como suficientemente satisfeitos os requisitos traçados quando do julgamento do REsp 1.657.156/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. 5. Agravo interno conhecido e não provido; agravo de instrumento conhecido e provido. (AGI 0701803-10.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado: 16/9/2020, PJe: 7/10/2020, grifado.) Aliás, malgrado o Enunciado n. 18 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ recomende que, “Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente”[6], observo, por outro lado, que consta conjunto de notas técnicas no banco de dados da E-natjus do CNJ, cuja conclusão é favorável para o fornecimento do fármaco VENCLEXTA® (venetoclax), entre as quais: 88688 (concluída em: 05/08/2022), 87200 (concluída em: 15/08/2022) e 109024 (concluída em: 08/12/2022), esta última, inclusive, aponta que a administração do fármaco é “Tratamento recomendado pelas agências internacionais, como pelo Guideline do National Comprehensive Cancer Network(NCCN)”. Da mesma maneira, constam ainda notas técnicas no E-natjus do CNJ, cuja conclusão é favorável para o fornecimento do fármaco DECITABINA, são elas: 89030 (concluída em: 11/08/2022) e 86806 (concluída em: 28/07/2022) e 99724 (concluída em: 10/10/2022); e para o medicamento AZACITIDINA, 227614 (concluída em: 10/06/2024) e 86806 (concluída em: 10/06/2024) e 228351 (concluída em: 12/06/2024) Não fosse o bastante, o ordenamento pátrio tem resguardado a proteção jurídica à pessoa com câncer, em especial, o tratamento priorizado como direito fundamental, de acordo com o Estatuto da Pessoa com Câncer (Lei n. 14.238/ 2021), assim como o Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE 657.718/MG (Tema 500), reforçou que, na hipótese das “doenças raras”[7], as regras gerais distributivas devem ter sua aplicação excepcionada. Ante o exposto, a resp. decisão agravada deve ser reformada para que o agravado providencie, no prazo de 10 (dez) dias, o fornecimento do medicamento AZACITIDINA OU DECITABINA E o medicamento VENETOCLAX, nos termos da prescrição médica, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento, sob pena de multa diária a ser arbitrada na origem. Defiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] MINISTÉRIO DA SAÚDE. INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER. Estimativa 2020. 12 de maio de 2020. Disponível em: &lt; https://www.inca.gov.br/estimativa/sintese-de-resultados-e-comentarios&gt;. [2] Vide precedente: “A existência de indicação expressa na bula do medicamento para a doença que acomete a paciente, inclusive a sua combinação com outros medicamentos, afasta a alegação de que o tratamento é experimental” (APC 07132047120188070001, Rel. Desembargador Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgado em 31/01/2019, DJe 05/02/2019. Negritado) [3]Disponível em: &lt; https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351972876201676/?nomeProduto=VENCLEXTA &gt;. [4]Disponível em: &lt; https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/1144493?nomeProduto=AZACITIDINA &gt;. [5] CARRARO, Brenda N. Perfil de novos medicamentos sintéticos, semissintéticos e biológicos aprovados na Anvisa em 2021-22. Trabalho de Conclusão do Curso de Farmácia-Bioquímica da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. São Paulo: USP, 2023, p. 50. Disponível em: &lt;http://repositorio.usp.br [6] Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019. [7] “A categoria “doenças raras”, no plural, surge em meados da década de 70 nos Estados Unidos e tem seu emprego estabilizado em 1983, com a publicação da Lei de Medicamentos Órfãos (Orphan Drug Act). Há que se destacar que, antes da década de 1970, a expressão “doença rara” já era conhecida, mas com sentido diverso”. CORDOVIL, Claudio. ‘Raros, mas não sozinhos. In: FICORUZ. ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA SERGIO AROUCA (ENSP). Doenças raras: pesquisador da ENSP assina artigo sobre o tema. fev. de 2015. Disponível em: &lt; http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/37226&gt;.